Tribunal: TJMT
Processo: 1011290-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011290-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALTEMAR BARBOSA DA SILVA - CPF: 569.714.001-00 (AGRAVANTE), CINTIA COMERCIO E REVESTIMENTOS DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 05.157.683/0001-09 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com fundamento nos arts. 133 a 137 do CPC. O agravante sustenta que o processamento pode ocorrer nos próprios autos da execução, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, ao passo que a parte agravada defende a necessidade de tramitação separada, por envolver terceiros não integrantes do polo passivo da demanda original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no cumprimento de sentença, deve ser processado nos próprios autos ou se exige autuação em apartado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza processual e pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que respeitado o contraditório.

O Código de Processo Civil de 2015 não exige, de forma expressa, a autuação em apartado do incidente, prevendo, no art. 134, § 1o, apenas a comunicação ao distribuidor para anotação, o que não equivale à imposição de autos próprios.

A doutrina e a jurisprudência têm privilegiado interpretação que favorece a celeridade e a economia processual, reconhecendo que a exigência de tramitação em separado pode atrasar a satisfação do crédito e não é requisito legal.

A decisão agravada, ao determinar a autuação em apartado, diverge do entendimento consolidado nos tribunais superiores e no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que já admite o processamento do incidente no bojo da execução.

A tramitação nos autos principais não impede a observância ao contraditório e à ampla defesa dos terceiros eventualmente atingidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, não havendo exigência legal de autuação em apartado.

A instauração do incidente deve observar o contraditório e a ampla defesa, independentemente da forma de tramitação.

A exigência de autos apartados, quando não prevista em lei, compromete os princípios da celeridade e da economia processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Altemar Barbosa da Silva contra a decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0010688-13.2015.8.11.0002, que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, conforme previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza incidental e, portanto, pode e deve ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos princípios da economia e celeridade processuais.

Invoca, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que não é necessária a instauração do incidente em autos apartados, tampouco a propositura de ação autônoma para tal finalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, autorizando o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais da execução.

Contraminuta apresentada por CINTIA COMÉRCIO E REVESTIMENTOS DE VEÍCULOS EIRELI, ora agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega que o pedido de desconsideração não possui natureza incidental no caso concreto, uma vez que visa incluir terceiros estranhos ao polo passivo da ação sem a devida formação do contraditório, o que justificaria a exigência de processamento em autos apartados, conforme determinado pela decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à forma adequada de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especificamente se deve ser promovido em autos apartados ou nos próprios autos do cumprimento de sentença.

A decisão agravada determinou que o incidente fosse instaurado em autos próprios, sob o argumento de garantir o contraditório e a ampla defesa das partes eventualmente atingidas pela medida, em consonância com os artigos 133 a 137 do CPC.

Ao analisar os autos, constata-se que a decisão de primeiro grau diverge do entendimento consolidado na jurisprudência, o qual privilegia os princípios da celeridade e da economia processual.

Nessa linha, é perfeitamente possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) no bojo da própria ação principal, não sendo exigida sua tramitação em apartado.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar expressamente como uma das modalidades de intervenção de terceiros, prevista no Título III da Parte Geral.

Trata-se de incidente de natureza constitutiva, que tem por finalidade alterar a relação processual entre o credor e os indivíduos por trás da pessoa jurídica, atingindo seu patrimônio.

Importa destacar que o CPC não impõe a obrigatoriedade de autuação em apartado do incidente. Quando formulado durante o curso da ação, o pedido de desconsideração deve ser processado nos próprios autos, em consonância com a sistemática aplicável às demais formas de intervenção de terceiros.

Com efeito, o artigo 134 do CPC disciplina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo conhecimento, cumprimento de sentença e execução baseada em título extrajudicial, mas em nenhum momento exige sua tramitação isolada. O parágrafo 1o do mesmo dispositivo apenas prevê a comunicação ao distribuidor para fins de anotação.

Ademais, o § 2o dispensa inclusive a instauração formal do incidente quando o pedido é formulado na petição inicial, prevendo a citação direta da parte requerida.

Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, o tratamento dado à matéria pelo STJ encontra respaldo nos princípios da economia e celeridade processuais.”Para o autor, exigir o ajuizamento de ação autônoma para fins de desconsideração seria contraproducente, tornando a satisfação do crédito excessivamente morosa e onerosa, quando comparada à via incidental disponível dentro da própria execução ou falência (Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 216).

No mesmo sentido, os tribunais têm firmado entendimento no sentido de que o pedido de desconsideração pode ser formulado por simples petição, não se exigindo a autuação em separado do incidente. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que o IDPJ configura um verdadeiro incidente processual, e não uma nova ação autônoma, razão pela qual não se justifica o processamento apartado, vejamos:.

“O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença (art. 134), por meio da instauração de incidente, no qual será citado o sócio para se defender e apresentar as provas cabíveis (arts. 133-137). Tal procedimento foi realizado no presente caso, no qual o pedido de desconsideração foi acolhido em sede de incidente apresentado em cumprimento de sentença em ação monitória.” (AgInt no AREsp 1362690/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

“A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.”(REsp 1.414.997/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/10/2015).

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a possibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais, afastando-se a necessidade de autuação em apartado, como pretendido na decisão de origem
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DENTRO DOS AUTOS PRINCIPAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos. Preenchidos os requisitos, correto se faz

desconsideração da personalidade jurídica, para que possa buscar a satisfação do crédito exequendo.
(N.U 1001336-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Dessa forma, a exigência de autos apartados pode, inclusive, gerar risco de cisão indevida da causa e conflito de competência entre juízos distintos, o que compromete a coerência e continuidade do processo executivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, com observância dos requisitos legais e respeito ao contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025